Tribunal: TJES
Processo: 0000091-25.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-25.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA BATISTA VERMEULEN

APELADO: CARLOS ANTONIO RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DAS PROVAS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, nesse tipo de situação, a teoria da responsabilidade civil utilizável é a
aquiliana
, regida pelo art. 186 do CC, a qual estabelece que a
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

2.

As provas dos autos não indicam de forma verossímil, que o apelado agiu com imprudência, negligência ou imperícia, não sendo conclusiva a prova testemunhal e não tendo sido feita perícia no local do acidente, não há o que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000091-25.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA BATISTA VERMEULEN
APELADO: CARLOS ANTONIO RODRIGUES
Advogado do(a) APELADO: JADILSON MENDES PEREIRA - ES20300-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
LUZIA BATISTA VERMEULEN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CARLOS ANTONIO RODRIGUES
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (fls. 96/102), sustenta a apelante que "
as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar, tendo em vista que sequer teve uma audiência ao longe do processo de conhecimento
".

Aduz que o réu em sua contestação utilizou, como tese defensiva, o fato de não possuir CNH, sendo um dos motivos de não ter prestado socorro à vítima, o que, segundo esta, configuraria omissão voluntária de socorro, nos termos do art. 186, do CC.

Relata que o Juízo ignorou toda a narrativa lançada pela parte autora na peça inicial e no Boletim Unificado presente nas fls. 17/25, o qual consta que "
o próprio carona representado na pessoa de Silvio Bartolomeu Schimiti Berger, amigo do requerido, relata que antes do acidente houve consumo de bebida alcoólica pelo Réu
".

Assim, afirma que o acidente só ocorreu por culpa exclusiva do apelado, tendo o mesmo cometido inúmeras infrações de trânsito, sendo uma delas a de dirigir sob influência de álcool, prevista no art. 165, do CTB.

Pois bem.

Na origem, a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória relatando que no dia 15/07/2017, por volta das 16hrs, seu cônjuge, ao trafegar com a motocicleta Honda CG 150 Fan, pelo Bairro Columbia em Colatina/ES, fora atingido pelo veiculo Fiat Siena conduzido pelo Réu, vindo a falecer 3 (três) dias depois. Outrossim, asseverou que, segundo consta do boletim policial, o sinistro ocorrera em virtude da imprudência do Requerido que teria realizado ultrapassagem forçada.

Assim, requereu que o réu (apelado) fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais).

O réu ofereceu contestação às fls. 55/63, acompanhada de documentos de fls. 64/67, tendo a parte autora apresentado réplica às fls. 69/70.

Ato contínuo, foi proferido despacho à fl. 72, intimando as partes para que se manifestassem acerca: I) do interesse antecipado da lide; II) em caso negativo, apresentar as provas que efetivamente pretendiam produzir, observado o que dispões nos arts. 370, 369 e 374, do CPC e, por fim; III) do interesse quanto a designação de audiência para auto composição.

Em resposta (fl. 74), a autora pugnou pela produção de todas a provas admitidas, sobretudo a documental e testemunha, cujo rol estaria presente à fl. 9, bem como a designação de audiência de autocomposição, que foi inicialmente designada para o dia 7/5/2020, entretanto, foi diversas vezes remarcada em razão da pandemia do COVID-19.

Diante de tal situação, a autora peticionou (fl. 88) requerendo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, razão pela qual sobreveio a sentença guerreada, julgando improcedente os pedidos autorais, nos seguintes temos:

[...] Após acurada analise do arcabouço probatório carreado aos autos, não foi possível alcançar nenhuma conclusão acerca ida real dinâmica do acidente. Em melhores linhas, é dizer que, pelo que consta do caderno processual, não há como afirmar com certeza que, conforme asseverado na peça de ingresso, fora o Requerido que, de fato, dera causa a colisão que vitimou o marido da autora.

Isto porque os boletins unificados, embora descrevam o estado da vítima e o relato do carona do veículo envolvido no sinistro, não esclarecem de forma satisfatória as verdadeiras circunstâncias do abalroamento De igual modo, os depoimentos prestados na esfera policial (fls. 27/42) e as imagens do veículo danificado (fls. 45/49) não se mostram úteis ao deslinde da controvérsia.

Nesta toada, considerando a ausência de pericia local que pudesse, com base em marcas de frenagem e demais elementos costumeiramente presentes em acidentes automobilísticos, aferir a dinâmica do ocorrido; a oitiva de testemunhas mostrava-se imprescindível. Todavia, embora a referida prova tenha sido requerida num primeiro momento, fora dispensada posteriormente, consoante se depreende do petitório de fl. 88. [...]

Compulsando os autos, em que pese os fundamentos lançados pela apelante, entendo que deve ser mantida a sentença.

Isso porque a responsabilidade civil, no caso, é a subjetiva e, sob essa perspectiva, a a teoria utilizável é a
aquiliana
, regida pelo art. 186 do CC, segundo o qual
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Além do mais, ressalta-se que "a
caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa"
(TJES, Apelação 0000239-49.2017.8.08.0024, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, DJ 22/05/2023).

Feitas tais considerações, observa-se que as únicas provas colacionadas aos autos são os boletins unificados de fls. 17/21 e 22/25, registrados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como o depoimento do apelado prestado na esfera policial (fl. 39).

Sobre este ponto, o magistrado consignou que:

[...] Da peça de ingresso e Boletins Unificados de fls. 17/21 e 22/25, registrado
in loco
por autoridades policiais, extrai-se que o agente, ao se deslocar até o local do acidente, deparou-se com o Sr Ramiro deitado em decúbito dorsal e com fratura exposta na perna, tendo sido informado de que veículo Siena havia invadido a contramão e causado o abalroamento (BU 33319807).

Além disso, consta do BU 33321947, que o condutor do carro se evadiu do local, tendo permanecido apenas o carona, Sr. Silvio Bartolomeu, o qual afirmou que ele a o Requerido trabalham na Fazenda Santana, que tinham saldo para comprar alimentos e que no trajeto de volta, havia ocorrido o acidente, tendo o motorista, na ocasião, se recusado a parar para prestar socorro.

À fl. 39 consta termo de depoimento do Requerido na esfera policia, por meio do qual declarou que, em verdade, fora a vítima que adentrara a contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com seu veículo. [...]

Assim, verifica-se que foi apresentada versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, de modo que as provas dos autos não indicam, de forma verossímil, que o apelado agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Com efeito, para além do fato de não ser conclusiva a prova testemunhal, não foi realizada feita perícia no local do acidente, sendo, pois, parcos os elementos de prova que sustentam a tese vertida na inicial. Daí não ser possível cogitar-se de reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Ademais, conforme registrado pelo magistrado "
considerando a ausência de perícia no local que pudesse, com base em marcas de frenagem e demais elementos costumeiramente presentes em acidentes automobilísticos, aferir a dinâmica do ocorrido; a oitiva de testemunhas mostrava-se imprescindível. Todavia embora a referida prova tenha sido requerida num primeiro momento, fora dispensada posteriormente, conforme se depreende do petitório de fl. 88
".

Em assim endo, não tendo o autor não se desincumbido de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tais como a ocorrência do acidente, a culpa da ré e o nexo de causalidade entre aquele e os danos sofridos, não deve vicejar a pretensão indenizatória. Nesse sentido é a jurisprudência solida deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344, do CPC, ao réu que não contesta, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, em face da revelia, é relativa, cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado. A Consequência da falta de resposta não conduz, necessariamente, à procedência do pedido inicial.
2) A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes.
3) A Seguradora mantém relação jurídica contratual apenas e tão somente com o contratante do seguro, em razão do contrato de seguro de danos firmado entre as partes, de modo que a relação estabelecida com terceiro, autor da ação, e a Seguradora é meramente processual. Portanto, é inaplicável o CDC ao caso em análise. Mas, ainda que assim não fosse, consigna-se que o microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido inicial
. 4) A venda do salvado pelo próprio autor apelante impossibilitou a realização de perícia, a fim de melhor averiguar as alegações autorais, ônus que deve recair sobre aquele que lhe deu causa, ou seja, o autor recorrente. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou improcedente a pretensão inicial.(
TJES
, Apelação 0000354-15.2008.8.08.0012, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 21/09/2023) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DERRAPAGEM DE MOTOCICLETA – ATROPELAMENTO FATAL POR CAMINHÃO – CULPA DO CONDUTOR NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDUTA DA VÍTIMA – CAUSA DETERMINANTE ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença apelada, baseando-se nos documentos e depoimentos constantes dos autos, concluiu que as provas produzidas pelos ora apelantes foram insubsistentes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo, ainda, tomado como incontroverso que o de cujus foi arremessado da motocicleta em que trafegava, vindo a cair no meio da pista, na contramão, colidindo com o veículo da primeira apelada, bem como que a motocicleta referida apresentou problemas mecânicos que ocasionaram o acidente de trânsito em análise.
[...].
6. Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.
Entretanto, não se tem por configurado o nexo de causalidade entre o trágico falecimento do cônjuge e pai dos recorrentes e as controvertidas condutas imputadas à transportadora apelada, seja em relação à causa da projeção da vítima para o asfalto após a derrapagem da sua motocicleta , seja pela própria colisão entre esta e o caminhão.
7. Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelos recorrentes, restou ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15
. 8. Recurso desprovido.(TJES, Apelação 0008750-14.2014.8.08.0030, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, DJe 02/08/2023).

De tudo extrai-se, pois, que a sentença decidiu de forma acertada e deve ser mantida em todos os seus termos.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da douta relatora.